Tribunal: TJMT
Processo: 1010864-59.2023.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010864-59.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), IARA APARECIDA DEBASTIANI - CPF: 880.853.929-68 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 05 A 08 DE MAIO DE 2025 VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 14 a 16 de abril de 2025.) DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto da relatora, para reconhecer o fracionamento de ações, consistente entre o cumprimento de sentença n° 1010865-44.2023.8.11.0045 e o processo em análise 1010864-59.2023.8.11.0045, ambos se referem a nulidade dos contratos temporários referentes aos períodos 2018, 2019, 2022, e 2023. Os autos 1010865-44.2023.8.11.0045, pagamento de férias e adicional de 1/3 de férias sobre 45 dias. Já nestes autos, pagamento de FGTS. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 14 a 16 de abril de 2025.) DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. POR MAIORIA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Agravo Interno interposto por IARA APARECIDA DEBASTIANI, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado, a qual negou provimento.

Diante disso, a agravante apresentou Agravo Interno, buscando a reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025